Tribunal: TJMT
Processo: 0019667-38.2015.8.11.0042
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019667-38.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AUSTREGESILO APARECIDO SANTANA PINTO DE MIRANDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JORGE ANTONIO DA SILVA MOURA - CPF: 323.474.566-87 (ADVOGADO), LINDOMAR DA SILVA REZENDE - CPF: 345.810.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SOLDADO PM – INFRAÇÃO DISCIPLINAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO –

HIGIDEZ MENTAL DO INVESTIGADO

- PERÍCIA – INCAPACIDADE

SUPERVENIENTE À PRATICA DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO - NOMEAÇÃO

DE CURADOR – SUSPENSÃO DA INVESTIGAÇÃO – DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE MACULE A PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS -

SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Somente o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) que possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis, afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

No caso em apreço, mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exclusão do policial militar da carreira da PM/MT, porquanto lhe fora nomeado curador e oportunizado o contraditório e a ampla defesa por meio de defesa técnica constituída.

Recurso conhecido e desprovi
do.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar,

M.M. Dr.
Marcos Faleiros da Silva
, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Antecipação de Tutela proposta por
AUSTREGESILO APARECIDO S. PINTO DE MIRANDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na anulação do ato que excluiu o autor das fileiras da PM/MT, com reintegração ao cargo; bem como o recebimento dos consectários financeiros e funcionais decorrente de seu afastamento; e, ainda, danos morais. Além disso, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da obrigação enquanto perdurar a hipossuficiência, na forma do art. 98, § 2º e 3º, do CPC (id 110586996, págs. 46 a 50, e 110586997, págs. 01 a 09 e 29/30).

Relata o recorrente, ex-soldado PM/MT, representado por sua curadora e esposa Joana de Souza Alexandrina, que o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra si para apurar conduta ilegal praticada no âmbito funcional, em 01/04/2006, está eivado de nulidades por violação os princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, bem como ao art. 16 da Lei nº 3.8700/76, arts. 160 e 161 do CPPM, art. 4º, III, do CC,

art. 1767, I, do CC e, ainda, o art. 245, do CPC.

Narra que perícia médica constatou sua incapacidade absoluta para responder à investigação disciplinar. Contudo, o Comandante-Geral, discordando do parecer do Conselho de Disciplina, avocou o feito e determinou o processamento a partir da citação, que se deu na pessoa do investigado, tendo como testemunha sua curadora, o que entende violar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o Comandante-Geral da PM/MT até poderia avocar o feito, mas não determinar seu regular processamento, na medida em que a lei estatual que rege a corporação castrense é omissa na hipótese de incapacidade absoluta do investigado superveniente à infração disciplinar, situação que impõe suspensão da apuração por aplicação subsidiária dos arts. 160 e 161 do CPPM, em atenção ao disposto no art. 16 da Lei nº 3.8700/76.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença recorrida (ids. 110586997, págs. 33 a48 e 110586998, págs. 1 a 27).

A Fazenda Pública Estadual
contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas (ids.
110586998, págs. 30 a 36 e 110586999, pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id 110586999, págs. 12 a 13).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar,

M.M. Dr.
Marcos Faleiros da Silva
, na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Antecipação de Tutela proposta por
AUSTREGESILO APARECIDO S. PINTO DE MIRANDA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente os pedidos da ação, consistentes na anulação do ato que excluiu o autor das fileiras da PM/MT, com a reintegração ao cargo; bem como o recebimento dos consectários financeiros e funcionais decorrente de seu afastamento; e, ainda, danos morais. Além disso, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com suspensão da obrigação enquanto perdurar a hipossuficiência, na forma do art. 98, § 2º e 3º, do CPC (id 110586996, págs. 46 a 50, e 110586997, págs. 01 a 09 e 29/30).

Relata o recorrente, ex-soldado PM/MT, representado por sua curadora e esposa Joana de Souza Alexandrina, que o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra si para apurar conduta ilegal praticada no âmbito funcional, em 01/04/2006, está eivado de nulidades por violação aos princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, bem como ao art. 16 da Lei nº 3.8700/76, arts. 160 e 161 do CPPM, art. 4º, III, do CC,

art. 1767, I, do CC e, ainda, o art. 245, do CPC.

Narra que perícia médica constatou sua incapacidade absoluta para responder à investigação disciplinar, o que foi acatado pelo Conselho de Disciplina, com parecer conclusivo de reforma proporcional, com ressalvas.

Contudo, o Comandante-Geral da PM/MT discordou e avocou o feito, determinando anulação do feito e regular processamento a partir da citação, que, segundo alega, se deu na pessoa do disciplinado, tendo como testemunha sua esposa, o que entende violar aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o Comandante-Geral da PM/MT até poderia avocar o feito, mas não determinar seu regular processamento, na medida em que a lei estatual que rege a corporação castrense é omissa na hipótese de incapacidade absoluta do investigado superveniente à infração disciplinar, situação que impõe suspensão da apuração por aplicação subsidiária dos arts. 160 e 161 do CPPM, em atenção ao disposto no art. 16 da Lei nº 3.8700/76.

O recurso interposto reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não ilegal procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do Soldado PM Austregesilo Aparecido S. Pinto de Miranda da carreira da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, instaurado por meio da Portaria
nº 015/CD/CorregPM, de 04/04/2007.

Consta que o apelante é ex-soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id 110586960, pág. 04)

Ressai que foi instaurado procedimento para apurar infração disciplinar praticada pelo recorrente, à época, Soldado PM, juntamente com outros dois militares, consistente em permitirem a passagem de veículos irregulares na fronteira entre Brasil e Bolívia, no dia 01/04/2006, enquanto escalados para as funções de fiscalização no posto Avião Caído daquela região, situação que incorre na infração disciplinar imposta no item 1, alínea “a” e “b” da Lei nº 3.800/76 (id 110586960, págs. 13 a 16).

A prova revela que Conselho de Disciplina da PM/MT, após perícia médica identificar a ausência de higidez mental do investigado para responder ao processo, opinou pela reforma proporcional, com as restrições impostas no laudo pericial (id 110586960 págs. 14 a 31).

Sucede que, de modo diverso, o Comandante-Geral da Polícia Militar não acolheu o citado parecer e, por meio da Portaria nº 015/CD/CorregPM, de 04/04/2007, com Termo Aditivo em 01/06/2010, determinou o regular processamento da investigação a partir da citação, cuja pena culminou na exclusão do investigado da carreira da Polícia Militar deste Estado (BGE 397, de 30/09/2011), o que foi objeto de recurso administrativo sem êxito (ids.
110586963, págs. 9 a 19, 110586964, págs. 7 a 11, 16, 17 e 18,

110586991, págs. 3 a 16, e 110586993, págs. 5 a 7).

Constata-se que pesa contra o disciplinado recorrente ação penal sobre o mesmo fato objeto da apuração disciplinar (id 110586968, pág. 29).

Pois bem. Vale ressaltar que o controle judicial das investigações disciplinares se restringe ao exame da legalidade dos atos, sob pena do Poder Judiciário se tornar uma instância revisora do processo e mérito administrativo, o que é vedado pela legislação.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
dispõe que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Reproduzido no art. 10, inciso X, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso.

Da minudente análise do procedimento administrativo disciplinar, notadamente do relatório conclusivo, verifica-se que a investigação teve regular processamento, sendo assegurado ao disciplinado, ora recorrente, representado por curador e assistido por defesa técnica, o contraditório e a ampla defesa, bem como todos os recursos a ela inerentes (ids
110586987, págs. 22 e seguintes, e 110586987
).

Como bem assinalado na sentença pelo magistrado a investigação disciplinar tramitou dentro dos princípios constitucionais,
in verbis
:

Após a análise das provas e argumentos expostos em contestação, embora as sequencias numéricas das folhas dos autos virtuais desta ação ordinária estejam desordenadas, é possível chegar a conclusão de que a liminar merece ser revogada.

No caso,
o Autor foi submetido a laudo pericial e, embora tenha mencionado que ele é inteiramente incapaz e absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, em virtude de transtornos psicopatológicos, em respostas aos quesitos, o perito descreveu que o Requerente não tem desenvolvimento mental incompleto e não tem desenvolvimento mental retardado e no item 10.6 o perito afirmou que “No entanto, tomando como base, as informações contidas nos autos (tanto no ‘processo criminal militar’, quanto no ‘disciplinar’) nos pareceu que o periciando a época dos fatos da denúncia, ainda estava dentro da normalidade psíquica
” fls. 73 - autos virtuais.

Apesar do Conselho Disciplinar, num primeiro momento. tenha reconhecido a incapacidade do Autor. conforme decisão de fls. 78-94 - autos virtuais, constata-se que
o Comandante Geral da PMMT discordou do entendimento do Conselho de Disciplina e determinou a nomeação de curador e reinício do processo disciplinar
, conforme decisão de fls. 127/137 - autos virtuais.

Com efeito, após a
nomeação de curador na pessoa da Sra. Joana de Souza Alexandrino, bem como defesa técnica constituída,
o Autor foi submetido ao processo disciplinar, regularmente, sendo intimados dos atos processuais, por seus representantes legais.

Apresentou
defesa prévia e arrolou testemunhas de defesa (fls. 227/228 - autos virtuais
). A defesa esteve presente quando da
oitiva das testemunhas
(fls. 335/350 - autos virtuais).

Durante as oitivas das testemunhas, o Autor foi representado por curadora especial e advogado constituído
(fls. 903/915; 926/929 - autos virtuais).

A
defesa técnica apresentou alegações finais e teve a oportunidade de tomar conhecimento de todos os documentos apresentados nos autos do processo administrativo disciplinar
(fls. 968/972 - autos virtuais).

Em
sessão deliberativa a curadora e a defesa técnica estiveram presentes e tomaram ciência do parecer opinativo do Conselho Disciplinar pela culpa do Autor
(fls. 976/977 - autos virtuais).

O Comandante Geral emitiu decisão final analisando todas as provas constantes nos autos do processo administrativo disciplinar e decidiu pela exclusão do Autor, a bem da disciplina, das Fileiras da PMMT.

lnconformado com a decisão, a defesa do Autor apresentou recurso que foi indeferido, conforme as razoes expostas as fls. 1001/1003 - autos virtuais.

Assim, verifica-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que oportunizado ao Autor, representado por curadora e advogado, o direito de se defender.

(...)

Insta salientar que ficou demonstrado que o Autor, na época dos fatos, possuía capacidade de entender o caráter ilícito das condutas praticadas, quando gozava de sanidade mental, sendo cabível a aplicação de punição pelos atos praticados, conforme análise do item 10.6 do Laudo Pericial.

Ademais,
ad argumentandum tantum
, mesmo que o Autor esteja incapacitado para atividades militares e na inatividade, importante destacar que Corte Suprema ressalta a possibilidade de sujeito do inativo ao Conselho de Disciplina, quando houver previsão na legislação local.” (grifo nosso)

No que tange à alegação de nulidade da citação devido ao fato de sua esposa ter assinado como testemunha do ato, não há maiores celeumas.

A prova revela que o Comandante-Geral da PM/MT, ao discordar do Conselho de Disciplina, determinou nomeação de curador ao investigado e reinício do processo disciplinar, pelo fato de perícia médica ter apontado que no curso da investigação o disciplinado não mais gozava de higidez mental.

Nota-se que a intimação impugnada na pretensão recursal se refere àquela em que determina o comparecimento do disciplinado perante os membros do Conselho de Disciplina, cujo recebimento se deu também pela sua esposa, Joana de Souza Alexandrina, que em ato sequente foi nomeada curadora (ids. 110586960, pág. 3, 110586987, pág. 27, e 10586987, pág. 35).

Ora, nesse caso, não há que se falar em vício insanável, na medida em que não houve prejuízo ao investigado, especialmente porque se fez representado em todos os atos processuais pela curadora e pela defesa técnica constituída, inclusive se valendo de todos os recursos de defesa inerentes ao procedimento administrativo disciplinar.

Vale ressaltar que, segundo o princípio de
pass de nulité sans grief
, não se declara nulidade se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo, exatamente o que ocorre no caso em exame.

Melhor sorte não teve a aventada suspensão da investigação, em razão de doença mental superveniente, até o restabelecimento do disciplinado, ora recorrente, por aplicação subsidiária dos art. 160 e 161 do CPPM.

A Lei Estadual nº 3.800/76, que dispõe sobre o processamento de feitos no Conselho de Disciplina da PMMT, prevê aplicação subsidiária do Código de Processo Penal Militar.

Os artigos 156, 160 e 161 do CPPM assim preceituam, respectivamente:

“
Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.”

Art. 160.
Se os peritos concluírem pela inimputabilidade penal do acusado, nos termos do art. 48 (preâmbulo) do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com a conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador e lhe declarará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da medida de segurança correspondente.

Parágrafo único. Concluindo os peritos pela inimputabilidade relativa do indiciado, ou acusado, nos termos do parágrafo único do
artigo 48 do Código Penal Militar
, o inquérito ou o processo prosseguirá, com a presença de defensor neste último caso. Sendo condenatória a sentença, será aplicada a medida de segurança prevista no
art. 113 do mesmo Código
.

Art. 151.
Se a doença mental sobrevier ao crime, o inquérito ou o processo ficará suspenso, se já iniciados, até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem prejuízo das diligências que possam ser prejudicadas com o adiamento.”

Veja que ao se deparar com dúvida razoável acerca da higidez mental do investigado, o Conselho de Disciplina determinou a realização de exame pericial, cuja conclusão foi de que o periciado é portador de transtorno mental não identificado (CID F 06.09),
in verbis
:

“
A doença mental, torna o paciente inválido e totalmente incapaz de
modo permanente
.

O periciando é
TOTALMENTE INVALIDO
. A patologia da qual é portador, já está em fase de cronicidade, com acometimento de inúmeras áreas psíquicas - (conforme detalhamos em seu minucioso ‘Exame Psíquico’), configurando assim, um estágio evolutivo com completa impossibilidade de reversão (irreversível) e sem nenhuma possibilidade de remissão (é irremissível), mesmo com emprego de toda a terapêutica conhecida e disponível atualmente.

Ele é
inteiramente INCAPAZ
penalmente e é
absolutamente INCAPAZ
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, em virtude dos transtornos

psicopatológicos advindos de sua doença mental – Portador de ‘Transtorno Mental’ crônico e incapacitante. (110586961, pág. 24). (grifo nosso)

Diante da constatação, procedeu-se a nomeação de curador, cujo encargo recaiu na pessoa de Joana de Souza Alexandrina, esposa do disciplinado (
id 110586960, pág. 3
).

Todavia, em que pese a permissão legislativa estadual para incidência subsidiária do CPPM nos feitos que apuram transgressões de militares, com acerto, não foi aplicado o disposto no art. 161 do CPPM, porque tal norma processual penal especificamente não se mostra adequada à natureza jurídica da apuração disciplinar, notadamente no caso em exame.

Vale ressaltar, bem a propósito, que a perícia médica é no sentido de que ao tempo da prática do ilícito imputada ao recorrente e seus comparsas se achava em integridade mental capaz de entender inteiramente a natureza desviante de sua conduta, revestidas dos elementos próprios do ilícito administrativo.

Ora, se assim era seu estado de saúde mental, não faz sentido suspender
ad eternum
os autos administrativos, como se pretende, particularmente se a pena correlata à transgressão cometida autoriza o desligamento da função.

Nesse caso, uma suspensão somente inviabilizaria a responsabilização do transgressor, porquanto a perícia classificou a enfermidade mental do investigado, superveniente à infração praticada, como permanente.

Verdade que no processo penal ocorre a suspensão do processo até que seja aferida a suspeita de higidez mental. Mas, na esfera penal, tal suspensão tem por objetivo saber a natureza da reprimenda a ser impingida ao acusado, precisamente se pena ou medida de segurança.

Diferente se dá no âmbito disciplinar, mesmo porque não se aplica, nesta esfera, a medida de segurança.

Saliento que se revela inadequada a suspensão do processo na seara administrativa disciplinar se não há a concepção do sistema duplo binário ou mesmo ajuste no sistema vicariante.

Logo, se era ao tempo da ação ou omissão

capaz de entender o caráter ilícito da conduta perpetrada, a superveniência da higidez mental reclama somente

que o processamento

se dê com a presença de curador, o que restou assim observado no caso posto.

A propósito:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETEXTADO - EXCESSO DE PRAZO – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE 380 DIAS –
AÇÃO PENAL SUSPENSA ANTE INSTAURAÇÃO DA INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA
- PECULIARIDADE QUE JUSTIFICA O ATRASO PROCESSUAL - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO MODUS OPERANDI AUDAZ SUPOSTAMENTE EMPREGADO PELO PACIENTE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA - DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO

A QUO

PARA QUE EMPRESTE CONCRETUDE AO DISPOSTO NO ART.159, § 1º, DO CPP E A REALOCAÇÃO EM CELA ESPECIAL.

As particularidades da ação penal, justificadoras do alongamento da instrução criminal, na hipótese, decorrem da suspensão temporária do processo, ante a instauração de incidente de insanidade mental requerido pela defasa, não se caracterizando constrangimento ilegal por excesso de prazo por desídia do Juiz ou do órgão acusador. (...)

(N.U 1004726-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 161 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. DESNECESSIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA. O Plenário desta Corte Castrense já decidiu que o art. 161 do Código de Processo Penal Militar exige análise exegética para determinar a suspensão de processo, devendo ser levado em consideração o resultado do exame pericial e, ainda assim, quando se trate de doença incapacitante que possa frustrar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Vale dizer que a suspensão do feito pela superveniência de doença mental somente se justifica se o réu não entender o caráter do processo a que está sendo submetido, de forma que a doença mental a que se refere o art. 161 do CPPM deve ser aquela com potencialidade de retirar essa capacidade, impossibilitando-o do exercício da ampla defesa. Denegação da ordem. Decisão por maioria. (STM, Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Habeas Corpus 7000232-02.2020.7.00.0000) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS
. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante. 5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017). (grifo nosso)

Não constatada ilegalidade na regularidade do procedimento administrativo disciplinar, à luz dos princípios constitucionais não merece reforma a sentença, que deve ser mantida por seus próprios termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022